Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. COAUTORIA COMPROVADA. DOLO CONFIGURADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), praticado em concurso de pessoas. A ré, condutora do veículo utilizado na ação, busca sua absolvição ao argumento de ausência de dolo e atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante tinha conhecimento prévio da prática do crime e agiu com dolo ao colaborar com a empreitada criminosa e (ii) apurar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância da apelante.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima, da delegada responsável pela investigação e da confissão do corréu, além da própria narrativa da apelante quanto à dinâmica dos fatos.
4. A ré contribuiu de forma efetiva e consciente para a consumação do roubo, ao estacionar o carro próximo à vítima, aguardar o comparsa durante a prática do crime e auxiliar em sua fuga imediata, caracterizando coautoria.
5. A alegação de ausência de dolo não se sustenta diante da dinâmica dos fatos e do depoimento da própria apelante, que admite ter presenciado ações semelhantes em outras ocasiões sem jamais reportá-las às autoridades.
6. Inviável o reconhecimento da minorante de participação de menor importância quando se constata, do conjunto probatório, a união de esforços dos agentes e unidade de desígnios, tendo a ré contribuído conscientemente para o sucesso da empreitada criminosa, uma vez que estacionou o veículo próximo à vítima, permanecendo no local, enquanto o comparsa executava o roubo, empreendendo fuga, em seguida, facilitando, portanto, a consumação delitiva.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.